Tribunal: TJBA
Processo: 8012954-37.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012954-37.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: VALDINEIDE LIMA MEDRADO VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
SAMILLA DUARTE DE SENA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL.
BIS IN IDEM
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença pro
latada
em Embargos à Execução, na qual se reconheceu a existência de coisa julgada material, ante a identidade entre duas execuções, baseadas na mesma Cédula de Crédito Bancário (n.º 00334624300000020510), objeto de acordo homologado judicialmente, nos autos do
P
rocesso nº 8006238-62.2022.8.05.0146. O Juízo
a quo
declarou extinta a Execução mais recente e aplicou multa por litigância de má-fé, de 10% sobre o valor da causa, além de honorários e custas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a nova Execução caracteriza duplicidade de cobrança, em razão da existência de acordo judicial anterior, com formação de coisa julgada; avaliar a adequação do percentual da multa por litigância de má-fé aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O feito executivo encontra óbice à sua tramitação, pois há identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a incidência da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 337, §2º, do CPC.

4. A Cédula de Crédito Bancário, objeto da nova Execução, é a mesma que fundamentou o acordo homologado judicialmente na Execução anterior, de modo que o crédito ali exaurido não pode ser novamente cobrado.

5. A alegação de erro material, na redação do acordo, não encontra respaldo em provas nos autos,
inexistindo
aditivo, retificação judicial ou qualquer manifestação anterior, apta a infirmar a literalidade do título homologado.

6. A tentativa de rediscutir crédito quitado, mediante nova Execução, configura conduta temerária, atraindo a aplicação do art. 80, I, II e III, do CPC.

7. A multa por litigância de má-fé, embora devida, deve ser minorada de 10% para 2% sobre o valor da causa, diante da ausência de prejuízo patrimonial concreto e da complexidade dos contratos bancários, preservando-se a proporcionalidade e razoabilidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, I, II e III; 337, §2º; 494, I e II; 502; 485, V; 925.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°

8012954-37.2024.8.05.0146,
oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro, nos quais figura como Recorrente o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, sendo

Recorridas
VALDINEIDE LIMA MEDRADO VIEIRA
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.